Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020485-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (AGRAVANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (AGRAVADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOAO ZUCATTO - CPF: 472.513.600-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO INTENTADA NO PRAZO LEGAL E AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Constou da decisão ora agravada que, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ) e que tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

2. No caso, não há como fugir que a questão controvertida deve ser analisada à luz do entendimento fixado no REsp no 1.604.412/SC, processado como incidente de assunção de competência e julgado pela Segunda Seção do STJ, em 27/06/2018, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, o qual a parte agravante insiste em dizer que não se aplica.

3. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por WALDIR JOSE ROTTA em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação de execução no 2059-20.2012.811.0046 - Código: 60302, movida em seu desfavor por AMIR AGOSTINHO SIGNOR, rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta, em síntese, que os motivos consignados na decisão ora guerreada não condizem com os fatos e atos arguidos pelo agravante, pois pautou os fatos no agravo recorrido, com fundamento no Código de Processo Civil de 1973, que estava vigente à época dos fatos, bem antes do código processual atual.

Afirma que destacou todos os procedimentos exercidos pelo agravado, apontando datas e respectivas ocorrências, com fundamento no artigo 267 do CPC 1973, então vigente, a corroborar a tese de prescrição executiva.

Defende que uma decisão em relação ao processo que transitou na fase inicial e na executiva sob a égide do código do Processo Civil/1973, período em que prescreveu a executabilidade, não pode ter as decisões inerentes àquele período, fundamentadas no atual CPC, pois já estavam prescritas na vigência do atual código processual.

Diante do exposto, caso não haja retratação, requer o julgamento colegiado do Recurso, dando-lhe provimento para prover o Agravo de Instrumento (ID 75951978).

Contrarrazões da parte agravada (ID 79392981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Quanto ao mérito do presente recurso, insurge-se a parte agravante quanto à manutenção, por este Relator, da decisão interlocutória que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, mais especificamente no que tange ao não reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em apertada síntese, consta dos autos que a parte agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a prescrição do título e a prescrição intercorrente, ao argumento de que o excipiente somente foi citado no dia 27/11/2017, ou seja, mais de 5 anos depois do ajuizamento da ação.

Argumentou que a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da ação, pois, quando citado já havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos, a partir do vencimento da Confissão de Dívida (que ocorreu em 15.10.2008), razão pela qual, a prescrição deve ser pronunciada, bem como prescrição intercorrente, por entender que ajuizou a execução no dia 10.07.2012, mas no seu entender o único responsável pela paralisação de mais de cinco anos da marcha processual (desde o referido ajuizamento até a efetivação citação, ocorrida em 23.11.2017).

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou as teses de prescrição e, por consequência, condenou o excipiente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §19, CPC, e determinou a continuidade dos atos expropriatórios, o que motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE

REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO INTENTADA NO PRAZO LEGAL E AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).

2. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte agravada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.”

Inconformada, a parte Agravante/Executada interpôs o presente Agravo Interno.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O recurso não comporta provimento.

No caso em testilha, trata-se de ação de execução de “instrumento de confissão de dívida”, cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão vem disposto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, nos termos do qual:

“Prescreve: (...) Em cinco anos: a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

O título ora executado, por sua vez, diz respeito a entrega de coisa incerta (soja), convertida em execução por quantia certa. Quanto ao teor da tratativa, observa-se que a data final para cumprimento seria 10/10/2008, prorrogado até o dia 01/05/2009 (ID 62425953-p.9).

Posteriormente, em 10/07/2012, a agravada ajuizou a execução requerendo o pagamento da dívida (ID 59699467), bem ainda, diante do resultado negativo da busca e apreensão do produto soja, postulou pela conversão da execução de entrega de coisa incerta, para execução por quantia certa (ID 62425954- p. 66/69).

No caso dos autos, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ).

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, a prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação do processo, por um longo período, é decorrente da desídia do demandante. E essa não é a situação que se encontra nos autos, pois a parte agravada tomou as medidas necessárias para citação do executado desde a propositura da inicial, não tendo deixado em momento algum o processo suspenso e/ou aguardando resposta de diligências.

Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo. - Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0114.12.010782-5/001, Relator: Des. Wanderley Paiva. 11a Câmara Cível, Julgado em: 22/04/2015)

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo dos Agravantes, a decisão não merece reparos.

A questão tanto do Instrumental quanto deste Regimental limita-se ao marco inicial para se averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente para fins de extinção da demanda executiva.

Constou da decisão ora agravada que, embora transcorrido período superior a cinco anos entre o vencimento da dívida (01/05/2009) e a efetiva citação (realizada em 03/11/2014), a ação foi intentada no prazo legal e não houve desídia por parte da exequente, de modo que a demora do Estado em efetuar a prestação jurisdicional não é atribuível à parte (Súmula no 106, do STJ) e que tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Ao arremate, não vinga a tese de que a decisão se pautou no Códex atual, porquanto não foi feita qualquer menção seja ao CPC/73 ou ao CPC/2015, de modo que não merece guarida a sua irresignação no ponto.

No caso, não há como fugir que a questão controvertida deve ser analisada à luz do entendimento fixado no REsp no 1.604.412/SC, processado como incidente de assunção de competência e julgado pela Segunda Seção do STJ, em 27/06/2018, sob a relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, o qual a parte agravante insiste em dizer que não se aplica.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021